Tribunal: TJES
Processo: 5005849-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005849-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELOISIO SABADINI
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELOÍSIO SABADINI
contra a
decisão ID

2872217
,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São
Gabriel da Palha - ES
que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
revogou o benefício da gratuidade da justiça antes concedido e autorizou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes.

Irresignado, o recorrente argumenta que
apesar de possuir relevante patrimônio econômico
o mesmo
se encontra totalmente
indisponível
por
força de
decisão judicial
proferida nos
autos de nº
0008895-79.2018.8.08.0014, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES
. Além disso, argumenta que um conjunto de ações de execução ajuizadas contra si formam um passivo multimilionário, tornando impossível honrar o pagamento das custas e despesas processuais.

Nestes termos, requereu a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma com o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

Decisão ID 2905857, proferida pelo eminente Desembargador que me antecedeu neste Gabinete, no sentido de deferir o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido, como forma de impedir a extinção do feito na origem. Ato contínuo, determinou a apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça, a saber,
declaração de imposto de renda
de
pessoa física completa, relativa aos exercícios 2022 (ano-calendário 2021) e 2021 (ano-calendário 2020);

extrato dos últimos
0
3 (três) meses das contas de titularidade do recorrente em instituições bancárias ou financeiras
e
planilha declarando a renda auferida com os bens de sua titularidade, mesmo que bloqueados,
indicando
a receita total auferida nos últimos 3 (três) meses e consolidando as despesas realizadas nos mesmos meses.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

O agravante alega que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a sua condição de hipossuficiência, pois além de seu patrimônio encontrar-se imobilizado por força de decisão judicial, contra si existem diversas ações executivas.

Não obstante, é possível verificar de sua Declaração de Imposto de Renda, exercício 2022 (ID 3051087) a existência de recebimentos de pessoa jurídica que totalizam R$ 50.411,40; ganho de capital na venda de imóveis de R$ 31.474,82; parcela isenta de proventos de aposentadoria de R$ 24.751,74; parcela não tributável correspondente à atividade rural de R$ 72.758,00, além de extenso patrimônio imobiliário do qual se destacam um apartamento de cobertura residencial situado no Bairro Nova Guarapari, no valor de R$ 130.000,00; dois apartamentos duplex localizados na Praia da Costa, Vila Velha, no valor de R$ 111.945,00 e R$ 85.000,00, propriedades agrícolas e rurais, um veículo marca Kia/Sportage LX2, ano 2014/2015, no valor de R$ 73.000,00 e saldo disponível em espécie de R$ 415.600,00, que permitem concluir que os rendimentos deste se mostram mais que suficientes para arcar com as despesas processuais cujo parcelamento foi deferido pela decisão agravada.

Somado a tal contexto, verifica-se que os extratos bancários acostados em ID 3051085 apresentam larga movimentação que envolve pagamentos e recebimentos, entre os quais se destaca o débito de R$ 5.259,66, efetivado em abril de 2022, referente ao pagamento do Condomínio do Edifício Helcio Rezende, situado na Praia da Costa, Vila Velha – ES, o que representam gastos significativos e incompatíveis com a pessoa que alega ser hipossuficiente para custear as despesas processuais.

Por essas razões, entende-se que os documentos acostados aos autos, ao contrário do que sustenta o agravante, demonstram a sua total condição de arcar com as despesas processuais.

Considerando os rendimentos do agravante, somados ao seu patrimônio declarado cabe ao mesmo gerir os seus recursos financeiros e a livre deliberação de onde irá empregá-los, de forma que não lhe cabe transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade por sua má gestão.

De acordo com tal entendimento o Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de sua Corte Especial, já decidiu nos seguintes termos:

“Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante,
o Juiz da causa,
em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o benefício
.” (AgRg nos EREsp 1229798/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2011, DJe 01/02/2012).

Posto isso, entendo que não merece reforma a decisão agravada, em especial porque restou demonstrada a capacidade econômica do agravante para suportar as despesas processuais.

Portanto, firme nas razões expostas, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais,

NEGO
PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento
e revogo o efeito suspensivo antes deferido
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO AFASTADA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O agravante alega que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a sua condição de hipossuficiência, pois além de seu patrimônio encontrar-se imobilizado por força de decisão judicial, contra si existem diversas ações executivas, foi possível verificar a existência de recursos financeiros e de patrimônio imobiliário que permitem concluir que os rendimentos do recorrente se mostram mais que suficientes para arcar com as despesas processuais.

2.
Somado a tal contexto, verifica-se que os extratos bancários acostados apresentam larga movimentação que envolve pagamentos e recebimentos, entre os quais se destaca o débito de R$ 5.259,66, efetivado em abril de 2022, referente ao pagamento do Condomínio do Edifício Helcio Rezende, situado na Praia da Costa, Vila Velha – ES, o que representam gastos significativos e incompatíveis com a pessoa que alega ser hipossuficiente para custear as despesas processuais.

3.
Considerando os rendimentos do agravante, somados ao seu patrimônio declarado, cabe ao mesmo gerir os seus recursos financeiros e a livre deliberação de onde irá empregá-los, de forma que não lhe cabe transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade por sua má gestão.

4.
Recurso desprovido
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.